Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-27.2020.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002769-27.2020.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), AMAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 01.682.230/0004-93 (AGRAVANTE), BRUNO DA COSTA VALERIO - CPF: 603.834.371-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.282/STF. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO E. STF, DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO NACIONAL DOS PROCESSOS. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PELA VICE-PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL, EM DECORRÊNCIA DO ARTIGO
1.030
, INCISO
III
, DO
CPC
.
PRESTÍGIO À SEGURANÇA JURÍDICA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Extraordinário, cuja tramitação foi suspensa em virtude da afetação do tema 1.282, pelo e. STF, por ordem da Vice-Presidência, utilizando-se dos poderes conferidos pelo art.
1.030
,
III
, do
CPC
, sem que tenha havido ordem de suspensão nacional dos processos.

II. Questão em discussão

A questão em questão consiste em saber se a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso pode determinar o sobrestamento de Recurso Extraordinário, quando o tema em debate tenha sido afetado no e. STF, sem que este tenha determinado a suspensão nacional dos processos.

III. Razões de decidir

2. Nos termos do art.
1.030
,
III
, do
Código de Processo Civil de 2015
, recebida a petição do Recurso, os autos serão conclusos ao Presidente ou Vice-Presidente do respectivo Tribunal que deverá sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

3. Com efeito, mostra-se desnecessária a existência de decisão proferida pela Suprema Corte que determine o sobrestamento nacional de processos relativamente a tema afetado, mas ainda não decidido, ante os poderes conferidos aos Tribunais de Justiça para melhor equalização do trabalho.

IV. Dispositivo e Tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: Nos termos do art.
1.030
,
III
, do
CPC
, a Vice-Presidente do TJMT, a quem compete a análise de admissibilidade de Recursos destinados às Cortes Superiores, deve determinar a suspensão de recursos especiais ou extraordinários cuja controvérsia repetitiva ainda não tenha sido decidida.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1002769-27.2020.8.11.0051

AGRAVANTE: AMAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AMAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
,
em face de decisão proferida por esta Vice-Presidência (id. 248759693) que suspendeu a tramitação de Recurso Extraordinário, com fundamento no art.
1.030
,
III
, do
CPC
, por entender que a pretensão recursal encontra-se pendente de definição no Tema 1.282/STF.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs Agravo, requerendo a modificação da decisão monocrática, sustentando que a decisão foi fundamentada em premissa fática equivocada, na medida em que o Supremo Tribunal Federal não determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários que debatem a questão, objeto do Tema 1.282.

Sustenta que a mera existência de tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

Afirma que a suspensão deve ser precedida de manifestação expressa, não se operando de forma automática.

Por fim, pugna pela reforma da decisão de sobrestamento, de modo que, que se determine o regular prosseguimento dos autos (id. 249654652).

Recurso tempestivo
(id. 249957154).

Sem contrarrazões (id. 263835762).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exma. Sra. Desa.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a
recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a
recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c)
sobrestar o recurso
que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia em analisar o desacerto da decisão monocrática proferida pela Vice-Presidente deste Sodalício que determinou a suspensão do Recurso Extraordinário, cujo fundamento encontra-se em debate no Supremo Tribunal Federal, sendo questão afetada ao Tema 1.282, o qual não teve ordem de suspensão nacional dos processos.

Delineada a controvérsia, deflui-se dos autos que a decisão que determinou a suspensão do processo foi fundada no artigo
1.030
,
III
, do
CPC
, norma que assim dispõe,
in litteris:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice- presidente do tribunal recorrido, que deverá:

III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (grifos nossos)
.

A única hipótese prevista de exclusão a esse regime apresenta-se na situação de intempestividade do recurso, pois, nesse caso, há preclusão da própria via recursal, conduzindo ao trânsito em julgado. Desse modo, apenas para a hipótese de intempestividade o estatuto reserva procedimento peculiar que supera o sobrestamento (art. 1.036, § 2o do CPC).

Com efeito, a decisão agravada proferida em cumprimento ao art. 1.030 § III, do Código de Processo Civil, apresenta o seguinte teor:

“(...)
In casu,
verifica-se que a controvérsias alegada no Recurso Extraordinário consiste na impossibilidade de instituição e cobrança de taxa de combate a incêndios/TACIN, por se tratar de serviço público vinculado à segurança pública e, portanto, indivisível, violando expressa delimitação constitucional à competência tributária do estado de Mato Grosso.

Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com reconhecimento de repercussão geral, RE 1417155-RN (Tema 1.282).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o
sobrestamento
do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ (Tema 1.282).

(...)

Note-se que o sobrestamento dos recursos, nesta fase processual, é consequência natural da afetação do recurso pelo Supremo Tribunal Federal, conforme art. 1.030, inc. III, do CPC, independentemente de determinação expressa.

Nesse contexto, para fins de unidade da promoção do juízo de conformidade e em prestígio à segurança jurídica, é de rigor o sobrestamento conjunto dos recursos excepcionais. Afinal, a matéria debatida nos presentes autos sofrerá reflexo do posicionamento a ser alcançado pela Corte Suprema no julgamento do Tema 1282.

Ademais, somente para os processos em curso no Primeiro Grau ou que aguardam o julgamento de apelações em Segundo Grau, é que se faz necessária a determinação de sobrestamento pelo Ministro Relator.

Verificando-se a existência de recursos que possuam caráter repetitivo não decidido, deve a Vice-Presidência promover o sobrestamento dos feitos, evitando o aumento do volume de recursos enviados ao Supremo Tribunal Federal em questão que será devidamente debatida, em entendimento que pode ser contrário à tese a ser adotada em juízo de admissibilidade.

Assim, incumbe a Vice-Presidência deste Tribunal, proceder à análise quanto à pertinência e semelhança entre a pretensão recursal e a tese do repetitivo, determinando, conforme o caso, o devido sobrestamento dos recursos.

A despeito das ponderações trazidas, a hipótese é mesmo de incidência do Tema 1.282. Registre-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente ao tema sobrestado:

“(...) Com efeito, depreende-se dos autos que o Estado de Mato Grosso requer, em sede de embargos de declaração, o sobrestamento do presente processo, haja vista a existência de tema afetado à sistemática de Repercussão Geral no STF, qual seja, o Tema 1282 sobre a constitucionalidade da taxa de incêndio estadual”. (...)

Assim sendo, o aguardo do posicionamento definitivo da Suprema Corte quanto à matéria controvertida se mostra pertinente, não havendo qualquer prejuízo às partes, sobretudo porque os acórdãos pendentes de recursos especiais ou extraordinários não possuem efeito suspensivo.

Vale ressaltar, que o entendimento aqui adotado além de observar a estrita legalidade do artigo
1.030
,
III
, do
CPC
, também adota o entendimento persuasivo adotado por outros Tribunais.

Á propósito, o seguinte julgamento,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE DA PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 843/STF. SOBRESTAMENTO. MANUTENÇÃO.
1. O Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional, nos termos do art.
1.030
,
III
, do
Código de Processo Civil
. 2. A determinação de suspensão nacional diz respeito somente às fases ordinárias do processo, não sendo aplicada esta sistemática às instâncias superiores, dadas as particularidades da natureza jurisdicional destas, porquanto o sobrestamento dos recursos excepcionais restou especificamente regulamentado no artigo
1.030
,
III
, do
CPC
. 3. Não há qualquer ofensa aos princípios da celeridade e razoável duração do processo na decisão que determina o sobrestamento, na medida em que esta não causa qualquer prejuízo às partes, mas funciona como mecanismo de pacificação e uniformização de conflitos. 4. O recurso versa sobre matéria discutida em recurso extraordinário afetado à sistemática dos temas repetitivos e da repercussão geral, de maneira que o sobrestamento é medida impositiva. 5. O sobrestamento, no Tribunal a quo, de recurso especial em razão de tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF está de acordo com a orientação emanada do próprio STJ”.
(TRF-4-
AC: 50082532420214047107 RS
, Relator: Fernando Quadros da Silva, Julgamento: 09/02/2023, 1a Seção).

Nesse passo, a bem da segurança jurídica, da isonomia e da primazia precedencial, o novo Código de Processo Civil impõe o sobrestamento dos recursos excepcionais que versem sobre controvérsia de caráter repetitivo, em matéria ainda não decidida de forma definitiva pelas Cortes Superiores.

Assim, considerando a ausência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.

Por derradeiro, não se vislumbrando intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de aplicar à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno,
ao tempo que determino que os autos permaneçam sobrestados nos moldes da decisão (id. 247437680), com a
s devidas anotações atinentes ao NUGEPNAC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025